Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.
1. Nos termos do inciso III e § 1o do art. 485, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando, por não cumprir os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, sendo imprescindível a prévia intimação pessoal do demandante.
2. Recurso desprovido.